Tribunal: TJDFT
Processo: 0715862-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. EQUIDADE. PROVIMENTO.
1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O referido dispositivo incide na hipótese, considerado o baixo valor da causa (R$ 1.000,00).
2. O art. 85, § 8a-A, do CPC, incluído pela Lei 14.365/2022, estabelece que, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
3. A norma visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
4. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça. Precedentes.
5. Entender que a fixação de honorários pelo juiz está sempre vinculada aos parâmetros de valores estabelecidos pelos Conselhos Seccionais da OAB é o mesmo que afastar o juízo de equidade e negar vigência ao próprio art. 85, § 8o, do CPC.
6. No caso, a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 8.827,00 – valor previsto na atual tabela de honorários da OAB-DF – é incompatível com a complexidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Com base em tais critérios, o valor dos honorários de sucumbência deve ser fixado em R$ 2.000,00.
7. Recurso conhecido e provido.